Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC/15. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. LIMITES. TELAS SISTÊMICAS DA COMPANHIA AÉREA. VALOR PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a relação jurídica entre passageiro e transportadora aérea seja regida pela legislação consumerista, com responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (art. 14 do CDC), tal regime não exime o consumidor do ônus de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC/15.
2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de produzir elementos mínimos de convicção acerca do fato constitutivo do seu direito, impondo-lhe demonstrar, ainda que de forma indiciária, a chegada tempestiva ao embarque e a efetiva ocorrência da alegada preterição por overbooking.
3. A ausência de comprovação mínima do comparecimento no horário regulamentar ao balcão de check-in ou ao portão de embarque afasta a plausibilidade da versão apresentada pelo consumidor, sobretudo diante da juntada, pela companhia aérea, de registros sistêmicos de no-show, os quais, conquanto provas unilaterais, possuem valor probante quando não infirmados por outros elementos idôneos constantes dos autos.
4. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço e revelando-se mais factível a hipótese de perda da conexão em razão do curto intervalo entre voos adquiridos de forma independente pelo Autor, não se pode imputar responsabilidade civil à transportadora aérea, sendo correta a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório.
5. Apelação conhecida e não provida.